Tribunal: STJ
Processo: 1022967-76.2019.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215232 - SP (2025/0189108-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FRANCYONNE CASTOR DE ABREU MUSSA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza estética
das intervenções cirúrgicas pleiteadas demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.870.834
/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1.069 -
assentou que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia
plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente,
em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento
", afastando-se, por conseguinte, as intervenções
da obesidade mórbida
cirúrgicas com caráter eminentemente estético.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de
cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às
situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a
conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os
deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer
pretensão de compensação por danos morais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2de42e5b-7ac2-4041-a79e-3edf896e22a2

Documento eletrônico VDA49493896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2de42e5b-7ac2-4041-a79e-3edf896e22a2

RECURSO ESPECIAL No 2215232 - SP (2025/0189108-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FRANCYONNE CASTOR DE ABREU MUSSA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza estética
das intervenções cirúrgicas pleiteadas demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.870.834
/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1.069 -
assentou que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia
plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente,
em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento
", afastando-se, por conseguinte, as intervenções
da obesidade mórbida
cirúrgicas com caráter eminentemente estético.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de
cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às
situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a
conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os
deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer
pretensão de compensação por danos morais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCYONNE CASTOR DE
ABREU MUSSA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
Autora com prescrição médica para cirurgias reparadoras pós-bariátrica -
negativa de todos os procedimentos cirúrgicos por parte da Operadora de
Saúde - aplicação do Tema 1069 do STJ - r. Sentença de procedência -
Documento eletrônico VDA48206744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: e273e0e2-aa2d-48e6-bd38-09977a2d5462

reforma que se mostra necessária - constatação de que alguns
procedimentos requeridos são qualificados como ‘estéticos’ pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica - não se mostra razoável a
cobertura indiscriminada de procedimentos pós-bariátrica - cobertura devida
apenas com relação aos procedimentos cirúrgicos que possuem caráter
reparador.
Danos morais requeridos - descabimento - questão controvertida na
jurisprudência, com julgamento pacificador recente mero dissabor oriundo de
discussão contratual. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido" (e-STJ fls. 460/468).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 300 e 497 do Código de Processo Civil; 421 do Código Civil, e 47, 51
e 84 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de obrigatoriedade de custeio
de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica; e
(ii) arts. 186 e 927 do Código Civil e 6o, VI, do Código de Defesa do
Consumidor, pois patente a configuração de danos morais, ante a recusa indevida das
cirurgias reparadoras pleiteadas pela paciente.
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 594).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Sustenta a recorrente a obrigatoriedade de custeio de procedimentos
cirúrgicos, tido como reparadores pós-cirurgia bariátrica, tendo em vista que
"é fato incontestável que os procedimentos cirúrgicos reparadores
de caráter não estético, são complemento da cirurgia bariátrica feita
anteriormente e deve ser coberto integralmente pela Recorrida" (e-STJ fl.
483).
No ponto, o Tribunal estadual assentou que,
"Da análise comparativa da lista supra com os procedimentos requeridos nos
autos (fls. 55), verifica-se que alguns deles são de fato qualificados como estéticos e não
reparadores, assim, com relação a estes não há dever de cobertura por parte da
Operadora de Saúde" (e-STJ fl. 466).

Com efeito, o acolhimento das alegações recursais, a fim de afastar a
natureza estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ademais, as conclusões adotadas pela Corte de origem estão em
consonância com o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp no 1870834/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema
1.069 - no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia
plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
",
pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
afastando-se, por conseguinte, as intervenções cirúrgicas com caráter eminentemente
estético.
No que tange ao danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente.
Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmada no sentido de que há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa
Documento eletrônico VDA48206744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: e273e0e2-aa2d-48e6-bd38-09977a2d5462

indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às
situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
combalido pelas condições precárias de saúde.
Todavia, cumpre ressaltar que há situações, tal como na espécie vertente,
em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de
forma que a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender
os deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou
injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer pretensão de compensação
por danos morais.
Confiram-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RETROATIVIDADE DE NORMAS REGULATÓRIAS NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES JUDICIAIS. ALCANCE DE EFEITOS
PRETÉRITOS.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 568/STJ.
DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
/STF E 356/STF.
1. Conforme já decidiu o STJ, os precedentes judiciais, salvo modulação de
efeitos, alcançam fatos pretéritos, ao contrário dos enunciados normativos
legislativos ou regulatórios, que, ao revés, projetam seus efeitos para o
futuro, salvo disposição em sentido contrário.
2. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares, sem limites de
sessão, para tratamento do transtorno do espectro autista. Súmula n. 568
/STJ.
3. A recusa do plano de saúde em cobrir determinado procedimento médico,
baseada em cláusula contratual controvertida, não configura a hipótese de
dano moral presumido - ou 'in re ipsa' - razão pela qual se mostra
indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de
indenizar.
4. No caso, o valor arbitrado pela origem - R$ 10.000,00 - não se mostra
irrisório nem exorbitante e também não destoa dos valores fixados por esta
Corte em casos semelhantes, o que torna inviável o recurso especial, no
ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ 5. Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo. (Súmula n. 211/STJ) Agravo interno
improvido."
(AgInt no REsp 2.130.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO
DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde,
por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
30/9/2022

Destarte, incabível a condenação em danos morais pleiteada pela recorrente.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, proporcionalmente distribuídos, em razão
da sucumbência recíproca, sendo incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do
Documento eletrônico VDA48206744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: e273e0e2-aa2d-48e6-bd38-09977a2d5462

Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: e273e0e2-aa2d-48e6-bd38-09977a2d5462

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.232 / SP
Número Registro: 2025/0189108-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10229677620198260577
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCYONNE CASTOR DE ABREU MUSSA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: a414829d-99b1-4903-b667-f13772e9d950

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: a414829d-99b1-4903-b667-f13772e9d950